Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710208-04.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO LIMA DOS ANJOS APELADO: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Marcelo Lima dos Anjos em face de sentença (ID 52393219) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida em desfavor da Empresa Folha da Manhã S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na retirada de matéria jornalística veiculada em sítio eletrônico da Ré - mediante a supressão do link que a disponibiliza -, na publicação de eventual sentença de procedência da presente ação e na condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 52393227), o Autor afirma, em síntese, que a Ré publicou matéria jornalística ofensiva à honra e imagem dele. Aduz que a reportagem em comento afetou a vida pessoal dele e foi utilizada como fundamento para instauração de processo administrativo, o qual culminou com a determinação de exoneração do cargo que ocupava, à época, na entidade CONAF (Confederação Nacional da Agricultura Familiar). Afirma, ainda, que, pelo mesmo motivo, foi demitido da instituição ANATER (Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural). Destaca a existência de danos à integridade psicológica dele, assim como detrimento de sua honra e imagem pessoal. Expõe, nessa linha, que, diante desses fatos, é imperiosa a retirada do sítio eletrônico mantido pela Ré da notícia sobre tais acusações, de conteúdo supostamente abusivo, sem prejuízo da indenização pelos danos morais experimentados, cujo direito de pleito não se encontra prescrito, diante do fato de que a referida reportagem ainda se encontra disponível no aludido site. Requer, assim, a reforma da r. sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, em razão da gratuidade concedida à parte Autora na origem (ID 52393169). Intimada, a Ré/Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 52393232). Em uma primeira análise do feito, constatei a divergência entre o decidido na r. sentença recorrida e os argumentos expostos nas razões recursais, pelo que determinei a intimação do Apelante para esclarecer uma possível violação à dialeticidade (ID 55071384). O Recorrente não apresentou manifestação (ID 55161910). É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, infere-se que a r. sentença recorrida, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15, julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes i) na retirada de matéria jornalística veiculada em sítio eletrônico de propriedade da Ré - mediante a supressão do link que a disponibiliza ao acesso público -; ii) na publicação de eventual sentença de procedência da presente demanda; e iii) na condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais. Consoante observado no despacho anteriormente proferido, disponível no ID 55071384, o decisum teve por alicerce o entendimento de que qualquer pretensão à reparação civil por dano moral, considerando que a presente ação foi ajuizada em 2022, estaria prescrita. O d. Juízo a quo também reconheceu que o Autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a falsidade do conteúdo disponibilizado pelo site de informações pertencente à Ré, que alegadamente teria consistido em violação ao direito à imagem dele, não constatando qualquer excesso ou abuso na publicação da reportagem objeto dos autos. Ressaltou-se também que: “Quando o autor alega ter solicitado à requerida a retirada da reportagem da disponibilidade ao público (sem ser atendido), entende por supostamente ser violado o seu “direito ao esquecimento”. Esse tema foi objeto do enunciado da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 786, nos seguintes termos: “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível." O autor reconhece o tema, mas não aponta concretamente o eventual abuso ou excesso, se limitando a afirmar que foi absolvido por sentença proferida 5 anos após a reportagem, fato que entendo não ser apto a um eventual distinguishing do tema de repercussão geral julgado pelo STF”. Ocorre que a Apelação interposta pelo Autor (ID 52393227), relativamente aos dois últimos temas, não impugnou especificamente os aludidos fundamentos. O Apelante se restringiu a sustentar, em síntese, que, conquanto tenha sido absolvido no bojo da Ação Penal no 2008.01.1.078767-2 da prática dos crimes de estelionato e corrupção de menores, sendo condenado, apenas, por uso de documento falso, garantido o direito ao sigilo sobre essa condenação, nos autos do processo de Reabilitação no 07041147-87.2022.8.07.0001, a apuração jornalística objeto da controvérsia afetou a vida pessoal e profissional dele. Defendeu, assim, ser imperiosa a retirada da reportagem sobre as acusações descritas na mencionada notícia do sítio eletrônico mantido pela Ré, haja vista o conteúdo alegadamente abusivo, sem prejuízo da indenização pelos danos morais experimentados, cujo direito de pleito não se encontra prescrito. Nesse contexto, depreende-se que as teses lançadas no Apelo estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pelo Autor. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade, uma vez que beneficiário da justiça gratuita. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator